Tribunal: TJSP
Processo: 1007514-61.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO CDC. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Pretensão da empresa autora em anular a multa aplicada, sob o fundamento de que foi fixada com base em errôneo valor do faturamento da empresa. Sentença de improcedência do pedido. Multa arbitrada nos moldes objetivos da lei de regência, levando-se em consideração a gravidade da infração, a inexistência de vantagem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO CDC. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Pretensão da empresa autora em anular a multa aplicada, sob o fundamento de que foi fixada com base em errôneo valor do faturamento da empresa. Sentença de improcedência do pedido. Multa arbitrada nos moldes objetivos da lei de regência, levando-se em consideração a gravidade da infração, a inexistência de vantagem auferida e o porte econômico da autora. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade e veracidade, não elidida na espécie. Aplicação de penalidade na forma dos arts. 56, inc. I, e 57, da Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 45/2015 do PROCON. Autora que não juntou aos autos documento hábil a afastar o valor estimado pelo Procon de faturamento médio da empresa. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Redução da verba honorária. Possibilidade. Os honorários não podem ser fixados por equidade, no caso dos autos. Necessidade de observância dos critérios previstos no art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/2015. Fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, que remunera com dignidade e moderação o trabalho realizado. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007514-61.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO
POSTO 28 DE SETEMBRO LTDA., é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 17809
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante(s): Auto Posto 28 de Setembro Ltda.
Apelado(a)(s): Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Juiz Sentenciante: Dr.(a) Maricy Maraldi
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AO
CDC. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. Pretensão
da empresa autora em anular a multa aplicada, sob o
fundamento de que foi fixada com base em errôneo valor do
faturamento da empresa. Sentença de improcedência do
pedido. Multa arbitrada nos moldes objetivos da lei de
regência, levando-se em consideração a gravidade da
infração, a inexistência de vantagem auferida e o porte
econômico da autora. Ato administrativo que goza de
presunção de legalidade e veracidade, não elidida na espécie.
Aplicação de penalidade na forma dos arts. 56, inc. I, e 57, da
Lei no 8.078/1990 e da Portaria Normativa no 45/2015 do
PROCON. Autora que não juntou aos autos documento hábil a
afastar o valor estimado pelo Procon de faturamento médio da
empresa. Atendimento aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Redução da verba honorária. Possibilidade. Os
honorários não podem ser fixados por equidade, no caso dos
autos. Necessidade de observância dos critérios previstos no
art. 85, § 2o, I a IV, do CPC/2015. Fixação dos honorários
advocatícios em 20% sobre o valor da causa, que remunera
com dignidade e moderação o trabalho realizado. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Auto Posto 28 de
Setembro Ltda. em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -
Procon. Na sentença de fls. 268/273, foi julgado improcedente o pedido da
autora, visando a inexigibilidade do débito em razão de aplicação de multa pelo
Procon. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
3
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) o faturamento da empresa foi
superestimado pelo Procon; b) impossibilidade de aplicação de multa com base
em valor fictício; c) presunção de boa-fé da empresa, a qual juntou
demonstrativos que comprovam seu faturamento; d) necessidade de redução da
verba honorária que ultrapassa 50% do valor dado à causa (fls. 277/283).
O recurso foi respondido a fls. 288/292.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por Auto Posto 28 de Setembro Ltda. em face da Fundação de Proteção
e Defesa do Consumidor Procon.
A apelante foi autuada por expor a venda produtos com
prazo de validade vencido, sendo-lhe aplicada multa de R$ 9.320,00, com base
no faturamento estimado em R$ 1.000.000,00.
De acordo com a apelante, seu faturamento é de R$
211.843,84, o qual não foi acolhido pelo Procon, pois não continha certificação
da Receita Estadual.
A questão debatida nos autos é, portanto, o cálculo da
multa, a qual foi fixada em razão do faturamento da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
4
Pois bem.
Diz o art. 33, § 1o, da Portaria 45/2015 que: “A dosimetria
da pena de multa será definida através da fórmula abaixo, a qual determinará a
Pena Base:
"PE+(REC.0,01).(NAT).(VAN)=PENA BASE"
Onde:
PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade
da infração (Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.
§ 1° O porte econômico da empresa será determinado em
razão de sua receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação
fiscal, recebendo um fator fixo, a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.”
Enquanto o art. 32 do mesmo diploma legal faculta ao
infrator comprovar sua receita até o trânsito em julgado da decisão
administrativa, nos seguintes termos:
“Art. 32. A condição econômica do infrator será aferida
pela média de sua receita bruta, apurada preferencialmente com base nos 3
(três) meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo a
mesma ser estimada pelo órgão.
§ 1o A média da receita mensal bruta estimada pela
Fundação PROCON-SP poderá ser impugnada até o trânsito em julgado no
processo administrativo, mediante a apresentação de ao menos um dos seguintes
documentos:
I Guia de informação e apuração de ICMS GIA, com
certificação da Receita Estadual;
II
Declaração de arrecadação do ISS, desde que
comprovado o recolhimento;
III - Demonstrativo de resultado do exercício
DRE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
5
publicado;
IV Declaração de Imposto de Renda, com certificação da
Receita Federal;
V
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Micro Empresas e das Empresas de Pequeno Porte DARF
SIMPLES, com comprovante de recolhimento acompanhado do respectivo
Extrato Simplificado.
§ 2o Na hipótese de fornecedor que desenvolva atividade de
fornecimento de produto e serviço, será necessária a apresentação de
documentos que comprovem a receita bruta auferida em ambas as atividades,
observada a relação constante do parágrafo anterior.
§ 3o A receita considerada será referente à do
estabelecimento onde ocorrer a infração, salvo nos casos de infrações que
atinjam outros estabelecimentos do mesmo titular, caso em que suas receitas
também deverão ser computadas.”
A Fundação Procon estimou a receita média da empresa em
R$ 1.000.000,00, a qual foi contestada pela autora, segundo a qual a média de
faturamento é de pouco mais de R$ 211.843,84.
Contudo, os documentos juntados pela apelante não
observaram a determinação do art. 32, § 1o, inc. I, da Portaria 45/15, uma vez que
as GIAs não possuíam a certificação da Receita Estadual.
Compulsando-se os autos, depreende-se da leitura da
manifestação técnica do Procon que a multa foi aplicada levando-se em
consideração a gravidade da infração, a inexistência de vantagem auferida e o
porte econômico da autora (fls. 104/109).
A ré se valeu do critério da gravidade da infração, de
acordo com a Portaria Normativa Procon no 45/2015 e, no exercício de seu poder
discricionário, procedeu ao enquadramento da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Considerou também o porte econômico da autora, apurado
de forma estimada, tendo em vista que não houve a apresentação de documentos
capazes de afastar a estimativa.
Aliás, no tocante à questão, oportuno transcrever trecho do
Agravo de Instrumento no 0007386-04.2011.8.26.0000, da 3a C. Câmara de
Direito Público, tendo como Relator o Des. Antonio Carlos Malheiros, levando
em consideração que “grande é a margem dada pelo poder discricionário - ao
agente administrativo para a fixação da multa. Claro é, por outro lado, a sua
compatibilidade com a Carta Maior, nos demais aspectos normativos, visto que
originário de norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, norma que terá
o seu espectro normativo ampliado, como de fato o foi, pelo Código de Defesa do
Consumidor. Assim, ocorrida a tipicidade aberta prevista no CDC, autorizado
está o administrador em fixar as penalidades de acordo com os critérios
estabelecidos na norma (gravidade da infração, vantagem auferida e condição
econômica do fornecedor), respeitado o contraditório e ampla defesa em sede do
processo administrativo”.
A penalidade foi imposta à autuada no valor
correspondente à R$ 9.320,00, nos termos do art. 56 e art. 57, parágrafo único, da
Lei n.o 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, inexistindo eiva.
Mesmo depois da aplicação da referida penalidade, com a
descrição pormenorizada dos fundamentos jurídicos que embasaram o respectivo
arbitramento, a apelante cingiu-se a postular seu afastamento, sem, contudo,
trazer aos autos argumentos robustos para infirmar os parâmetros legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
7
delineados.
Como se vê, o critério adotado para a fixação da multa
considerou o aporte econômico e a gravidade da infração e está em consonância
com o ordenamento jurídico.
Ressalte-se, ainda, quanto à fixação da penalidade, que
foram observados os parâmetros objetivos estabelecidos na lei de regência,
vigente à época dos fatos, em consideração à gravidade da infração e à condição
econômica do infrator.
E a fórmula acima enunciada atende à regra do artigo 57 da
Lei no 8.078/90, havendo de se acrescentar que a Portaria não institui sanção,
limitando-se a regular o funcionamento do sistema contido no Código de Defesa
do Consumidor, não havendo que se falar, portanto, em vícios que maculem o
procedimento.
Em outras palavras, as Portarias não tipificam a conduta a
que se amoldaram os fatos objeto do Auto de Infração, fazendo-o o próprio
Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a base e os limites para a
aplicação da multa.
Logo,
não
ocorreu

violação
aos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto ao pedido de redução da verba honorária, com
razão a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Como é cediço, o valor atribuído à causa deve traduzir o
estado de fato e de direito existente no momento da propositura da ação e guardar
pertinência com o benefício econômico que a parte pretende auferir com a
prestação jurisdicional.
O art. 85, § 2o, I a IV, estabelece os critérios empregados
para fixação da verba honorária, a saber, o grau de zelo do profissional, o lugar
da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Outrossim, também deve ser observado o art. 85, § 3o, I, do
CPC, segundo o qual: § 3o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do
§ 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos.
No caso dos autos, a verba honorária foi fixada em R$
5.000,00, em valor desproporcional, considerando que o valor da causa é de R$
9.320,00 (fls. 55), bem como a inexistência de demasiada complexidade e o
célere julgamento da ação, proposta em 19/02/2019.
No caso dos autos, respeitado o entendimento do
magistrado de primeiro grau, não havia motivo para aplicação do § 8o do art. 85
do CPC, nada justificando o arbitramento da verba honorária por equidade, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007514-61.2019.8.26.0053 -Voto no
9
necessária a sua redução, a fim de que sejam observados os parâmetros do art.
85, §§ 2o, I a IV, e 3o, do CPC.
Nestes termos, reforma-se em parte a sentença apenas para
reduzir a verba honorária para 20% sobre o valor da causa, montante condizente
com o trabalho realizado pelo causídico, suficiente para remunerá-lo com
dignidade e moderação, mantida, no mais, a sentença.
A sucumbência recursal ficaria a cargo do apelante, que
decaiu da maior parte de seus pedidos. Porém, tendo sido a verba honorária
arbitrada no percentual máximo legal, inviável a sua majoração, nos termos do
disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial à apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator